Tribunal: TJDFT
Processo: 0712115-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL. DIMINUIÇÃO DURANTE FECHAMENTO DO RESTAURANTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS.
I. No plano da cognição sumária, imanente à tutela provisória, não há como deixar de reconhecer a plausibilidade do direito à diminuição do aluguel durante o período em que o estabelecimento empresarial permaneceu fechado por força das medidas de enfrentamento à pandemia do Covid-19.
II. Disfunção obrigacional de tal modo pronunciada, provinda de evento absolutamente imprevisível e invencível, remete, em princípio, ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato na forma dos artigos 317 e 421-A do Código Civil.
III. O redimensionamento temporário do aluguel preserva a comutatividade da locação, favorece a continuidade da atividade econômica e vai ao encontro do interesse comum.
IV. Recurso conhecido e provido em parte.